Tribunal: TJDFT
Processo: 0704925-16.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INFORMAÇÕES PRESTADAS COM CLAREZA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DA GRAVAÇÃO DO ATENDIMENTO PELA VIA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE DISSONÂNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA E A VERDADEIRA INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual pleiteou a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva da margem consignável (RMC) e que a parte recorrida fosse condenada à restituição em dobro dos valores que superam o montante disponibilizado. Em seu recurso, sustenta que houve ausência de informação e vício de consentimento, uma vez que acreditava estar formalizando um empréstimo consignado, visto que jamais pretendeu contratar os serviços de cartão de crédito consignado. Para tanto, aduz que o procedimento para a sua aquisição foi idêntico ao de um empréstimo consignado. Ademais, alega que jamais utilizou ou desbloqueou qualquer cartão de crédito, que não recebeu as faturas, e que o contrato de adesão possui cláusulas abusivas, além de acarretar na eternização da dívida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22039808-22039811). Contrarrazões apresentadas (ID 22039816).
III. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (Código de Defesa do Consumidor, artigo 54). No entanto, a caracterização da relação de consumo e a existência de um contrato de adesão não autorizam, por si, a procedência do pedido.
IV. No caso, o áudio colacionado sob o ID 22039790 evidencia que as informações foram prestadas de maneira a levar ao entendimento acerca da modalidade de contratação, a qual a parte recorrente informou ser de seu conhecimento porque seus colegas haviam realizado contrato nos mesmos moldes. Houve explanação extensa, de maneira a esclarecer todos os questionamentos realizados pelo consumidor, inclusive quanto as taxas de juros mensal e anual; o custo efetivo total; a forma de pagamento por meio de desconto do valor mínimo no contracheque; a possibilidade de amortização e acompanhamento da situação da dívida por meio das faturas; a indeterminação do número de parcelas, pois estas dependeriam das amortizações feitas pela parte recorrente, que manifestou consentimento acerca dos termos contratuais de maneira consciente e informada. Assim, o contrato atende ao disposto no artigo 52 da lei consumerista.
V. Destarte, não encontram amparo no acervo probatório as alegações da parte recorrente, no sentido de que “acreditava ter contratado um empréstimo consignado”; “foi induzido a contratar outra modalidade de empréstimo, modalidade essa que o autor sequer sabia que existia”, não havendo falar em “modalidade de empréstimo erroneamente contratada”.
VI. Diante desse cenárioouve

Dess, devem prevalecer os termos avençados pelas partes, por inexistir falha no dever de informação. Precedentes: (Acórdão 1094878, 07061714020178070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1283979, 07064539120208070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.